Tribunal: TJMT
Processo: 1001575-75.2017.8.11.0025
Relator(a): ANTONIA SIQUEIRA GONCALVES
Órgão julgador: ANTONIA SIQUEIRA GONCALVES
Órgão colegiado: Terceira Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2022-04-13
Data de publicação: 2022-04-22

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TERCEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

Número Único
:

1001575-75.2017.8.11.0025
Classe:

APELAÇÃO CÍVEL (198)
Assunto:

[ITCD - Imposto de Transmissão Causa Mortis, Inventário e Partilha]
Relator:
Des(a).
ANTONIA SIQUEIRA GONCALVES

Turma Julgadora:

[DES(A). ANTONIA SIQUEIRA GONCALVES, DES(A). CARLOS ALBERTO ALVES

DA ROCHA, DES(A). DIRCEU DOS SANTOS]

Parte(s):

[SELMA PINTO DE ARRUDA GUIMARAES - CPF: 522.967.331-15 (APELANTE), ALINE GRAZIELI LAMBRECHT - CPF: 034.175.771-36 (ADVOGADO), WALERIA MACEDO ZAGO DIAS - CPF: 954.659.361-34 (ADVOGADO), JAQUELINE DE ANGELO NASCIMENTO - CPF: 010.576.801-41 (ADVOGADO), MAYARA GONCALVES FREITAS - CPF: 044.984.696-23 (ADVOGADO), AUGUSTO CESAR PINTO DE ARRUDA GUIMARAES - CPF: 054.372.231-70 (APELANTE), JOAO VICTOR PINTO DE ARRUDA GUIMARAES - CPF: 041.374.941-00 (APELANTE), LEONARDO NERY RIBEIRO GUIMARAES - CPF: 793.248.861-34 (APELANTE), RUBIA NERY RIBEIRO GUIMARAES - CPF: 793.049.311-34 (APELANTE), GILSON FERREIRA GUIMARAES - CPF: 373.251.167-72 (APELADO), ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 03.507.415/0001-44 (TERCEIRO INTERESSADO), CASA CIVIL DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 03.507.415/0007-30 (REPRESENTANTE), ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 03.507.415/0020-07 (APELANTE), ESPÓLIO DE GILSON FERREIRA GUIMARAES (TERCEIRO INTERESSADO), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (CUSTOS LEGIS), ESPÓLIO DE GILSON FERREIRA GUIMARAES (APELADO), WALERIA MACEDO ZAGO DIAS - CPF: 954.659.361-34 (ADVOGADO), SELMA PINTO DE ARRUDA GUIMARAES - CPF: 522.967.331-15 (REPRESENTANTE/NOTICIANTE), AUGUSTO CESAR PINTO DE ARRUDA GUIMARAES - CPF: 054.372.231-70 (TERCEIRO INTERESSADO), JOAO VICTOR PINTO DE ARRUDA GUIMARAES - CPF: 041.374.941-00 (TERCEIRO INTERESSADO), LEONARDO NERY RIBEIRO GUIMARAES - CPF: 793.248.861-34 (TERCEIRO INTERESSADO), RUBIA NERY RIBEIRO GUIMARAES - CPF: 793.049.311-34 (TERCEIRO INTERESSADO), WALERIA MACEDO ZAGO DIAS - CPF: 954.659.361-34 (ADVOGADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a TERCEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

CARLOS ALBERTO ALVES DA ROCHA, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, PROVEU O RECURSO.

E M E N T A

APELAÇÃO CÍVEL – ABERTURA DE INVENTÁRIO CONVERTIDA EM ARROLAMENTO SUMÁRIO – IMPOSTO DE TRANSMISSÃO
CAUSA MORTIS
– LAVRATURA DO FORMAL DE PARTILHA OU DA CARTA DE ADJUDICAÇÃO – SUSPENSÃO PROCESSUAL – TEMA 1074 DO E. STJ – AUSÊNCIA DE PROVA DA CERTIDÃO DE ISENÇÃO DO IMPOSTO– SENTENÇA ANULADA –
RECURSO PROVIDO
.

Não observada a incidência do Tema 1074 do C. STJ à hipótese dos autos, que determina a suspensão do processamento de todos os processos pendentes que versam acerca da necessidade de se comprovar, no arrolamento sumário, o pagamento do Imposto de Transmissão Causa Mortis e Doação (ITCMD) como condição para a homologação da partilha ou expedição da carta de adjudicação, de rigor a anulação da sentença, uma vez que a questão só poderá ser analisada se existir a certidão de isenção do ITCMD junto ao posto fiscal ou após o deslinde da controvérsia pelo C. Tribunal da Cidadania.

TERCEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

APELAÇÃO CÍVEL Nº 1001575-75.2017.8.11.0025

APELANTE:

ESTADO DE MATO GROSSO

APELADO:

ESPÓLIO DE GILSON FERREIRA GUIMARAES

RELATÓRIO

EXMA. SRA. DESA. ANTÔNIA SIQUEIRA GONÇALVES (RELATORA)

Egrégia Câmara:

Trata-se de recurso de apelação interposto por
ESTADO DE MATO GROSSO
contra sentença proferida pelo juízo da 2ª Vara Cível da Comarca de Juína-MT, MMª Juíza Daiane Marilyn Vaz, lançada nos autos da Abertura de Inventário n. 1001575-75.2017.8.11.0025
,
ajuizada em face de
ESPÓLIO DE GILSON FERREIRA GUIMARAES
, que julgou procedente o pedido para homologar o plano de partilha apresentado em Id 34029897, relativo aos bens e direitos deixados pelo de cujus, para que produzam os seus jurídicos e legais efeitos, ressalvados erros, omissões ou eventuais direitos de terceiros e, ainda, o disposto no art. 553 do NCPC, por conseguinte, julgo extinto o presente feito com resolução do mérito, nos termos do artigo 487, inciso III, alínea “b” do Novo Código de Processo Civil.

O apelante, em suas razões recursais pugna preliminarmente que a apelação seja recebida nos efeitos devolutivo e suspensivo, com fulcro no art. 1012, caput, do CPC.

Ainda, pugna pela nulidade da sentença, haja vista a necessidade de suspender o processo até decisão definitiva sobre a tese cadastrada no TEMA 1.074, que trata da necessidade de se comprovar, no arrolamento sumário, o pagamento do Imposto de Transmissão Causa Mortis e Doação (ITCMD) como condição para a homologação da partilha ou expedição da carta de adjudicação.

No entanto, argumenta que “
O juízo de primeiro grau, ao sentenciar o feito, decidiu quanto a dispensa da comprovação de quitação do tributo de ITCMD como condição prévia para a homologação do plano de partilha
” (sic).

Sustenta que “
não foi conferida ao Estado de Mato Grosso a oportunidade de se manifestar nos autos previamente ao proferimento da sentença
”, e conquanto não seja parte no processo “
em se tratado de processo de jurisdição voluntária, a Fazenda Pública será ouvida nos casos em que for interessada
” (sic), razão pela qual entende que houve violação ao processo legal e ao contraditório, cerceando seu direito de defesa.

Menciona também acerca da suspensão do processo até decisão definitiva sobre a tese cadastrada no TEMA 1.074, que trata da necessidade de se comprovar, no arrolamento sumário, o pagamento do Imposto de Transmissão Causa Mortis e Doação (ITCMD) como condição para a homologação da partilha ou expedição da carta de adjudicação, no entanto, a sentença foi proferida durante o período de suspensão, de forma que o juízo de primeiro grau “
autorizou a expedição dos documentos necessários à ultimação do inventário, bem como sua entrega aos interessados, sem que o espólio comprovasse previamente a quitação dos tributos devidos à Fazenda Pública
” (sic).

Diante do exposto, requer a reforma da sentença para que à ultimação do inventário seja condicionada à prévia comprovação da regularidade fiscal relativa aos tributos eventualmente devidos pelo espólio, ou, em caso de já terem sido expedidos e entregues os referidos documentos, que se declare sua invalidade e ineficácia para todos os fins de direito (id. 108884231).

As contrarrazões foram ofertadas, pugnando pelo desprovimento do recurso ao fundamento de que “
Tanto no Arrolamento Sumário (art. 659, do Código de Processo Civil), como no Arrolamento Comum (art. 664, do Código de Processo Civil), é cabível a homologação da partilha, ou a adjudicação dos bens, ainda que não realizado o pagamento da taxa judiciária (custas,

emolumentos e contribuições) e dos tributos (ITCMD e ITBI) incidentes sobre a transmissão da propriedade dos bens (art. 662, § 1º e 2º, do Código de Processo Civil)
” (sic).

Discorre que “
a intimação do fisco em processo de inventário por arrolamento somente se dá após o transito em julgado e após a expedição dos formais de partilha ou carta de adjudicação, pelo qual, o imposto somente é lançado de forma administrativa pelo fisco, sem qualquer prejuízo, como aduzido pelo Estado Recorrente
” (sic).

Argumenta ser “
desnecessário a suspensão do processo, porquanto, embora a questão submetida a julgamento, que está cadastrada como Tema 1.074 na base de dados do STJ
”, pois “
temos que, no acórdão de afetação dos processos, a ministra Regina Helena Costa destacou que a Primeira e a Segunda Turmas do STJ têm o entendimento pacífico de que, no procedimento de arrolamento sumário, é desnecessária a comprovação da quitação do ITCMD como requisito para homologar a partilha ou expedir a carta de adjudicação
” (sic).

Elucida, por fim, que “
conforme se observa da GIA-ITCD nº. A 187227, refere-se o ITCMD ao valor de R$ 0,00 (zero reais), conforme se comprova do documento anexo, portanto, inexiste, qualquer prejuízo ao Estado Recorrente
” (sic) (Id. 108884236).

O apelante é isento do preparo recursal (id. 109411494).

É o relatório.

VOTO

EXMA. SRA. DESA. ANTÔNIA SIQUEIRA GONÇALVES (RELATORA)

Egrégia Câmara:

Por tempestivo e próprio, recebo o recurso de apelação, nos termos do art. art. 1012,
caput
, do CPC.

Inicialmente, constata-se que o Estado de Mato Grosso almeja que o processo seja suspenso em razão da afetação do REsp n. 1.895.486 ao rito dos recursos repetitivos, que têm o entendimento acerca da “
Necessidade de se comprovar, no arrolamento sumário, o pagamento do Imposto de Transmissão Causa Mortis e Doação - ITCMD como condição para a homologação da partilha ou expedição da carta de adjudicação, à luz dos arts. 192 do CTN e 659, § 2º, do CPC/2015
” - Tema n. 1.074 do STJ.

Confira-se:

“PROCESSUAL CIVIL. RECURSO ESPECIAL. CÓDIGO DE PROCESSO CIVIL DE 2015. APLICABILIDADE.
PROPOSTA DE AFETAÇÃO COMO REPRESENTATIVO DA CONTROVÉRSIA. TRIBUTÁRIO. IMPOSTO SOBRE TRANSMISSÃO CAUSA MORTIS E DOAÇÃO - ITCMD. EXIGÊNCIA NO ARROLAMENTO SUMÁRIO
. 1. Delimitação da questão de direito controvertida: necessidade de se comprovar, no arrolamento sumário, o pagamento do Imposto de Transmissão Causa Mortis e Doação - ITCMD como condição para a homologação da partilha ou expedição da carta de adjudicação, à luz dos arts. 192 do CTN e 659, § 2º, do CPC/2015. 2. Recurso especial submetido à sistemática dos recursos repetitivos, em afetação conjunta com o REsp n. 1.895.486/DF” (ProAfR no RECURSO ESPECIAL Nº 1.896.526 - DF (2020/0118931-6), RELATORA: MINISTRA REGINA HELENA COSTA, 20-10-2020)

Consequentemente, os herdeiros anexaram Guia de Informação e Apuração do Imposto sobre Transmissão Causa Mortis – Gia ITCD (id. 108884237 - Pág. 1 a 3), onde consta ausência de imposto a ser recolhido, razão pela qual entende que o feito não deve ser suspenso.

Todavia, conquanto conste na Gia-ITCD
nº A187227, o imposto ao valor de R$ 0,00 (zero reais), o processo deverá ficar suspenso até o deslinde da controvérsia pelo C. Tribunal da Cidadania ou se, antes disso, constar nos autos certidão de isenção do ITCMD.

Esta colenda Casa de Justiça, igualmente, tem proclamado:

“RECURSO DE APELAÇÃO CÍVEL - AÇÃO DE ARROLAMENTO ESPECIAL PARA HOMOLOGAÇÃO DE PARTILHA AMIGÁVEL –
NULIDADE DA SENTENÇA PROFERIDA DURANTE PRAZO DE SUSPENSÃO DETERMINADO EM RECURSO ESPECIAL REPETITIVO – PRELIMINAR ACOLHIDA – SENTENÇA ANULADA
. 1. No caso, a irresignação do ora apelante diz respeito exatamente à questão delimitada nos autos do Recurso Especial Repetitivo de n.º 1.896.526-DF que versa sobre o “Tema de n.º 1.074”, no qual será decidida “a necessidade de se comprovar no arrolamento sumário, o pagamento do Imposto de Transmissão Causa Mortis e Doação – ITCMD como condição para a homologação da partilha ou expedição da carta de adjudicação, à luz dos arts. 192 do CTN e 659, §2º, do CPC/2015.” 2.
Assim, como a decisão de afetação foi publicada no DJe de 17.11.2020 e havendo determinação para suspensão dos processos que versem sobre a matéria, à toda evidência, como apontado pelo ora apelante, a sentença recorrida, prolatada em 20.09.2021, é nula, haja vista que foi não observado pelo Juízo singular o prazo de suspensão determinado pela eminente Ministra-Relatora Regina Helena Costa, nos moldes do artigo 1.037, inciso II, do Código de Processo Civil”
. (N.U 1004678-87.2021.8.11.0013, CÂMARAS ISOLADAS CÍVEIS DE DIREITO PRIVADO, SERLY MARCONDES ALVES, Quarta Câmara de Direito Privado, Julgado em 09/02/2022, Publicado no DJE 10/02/2022)

“(...)

Considerando que os pedidos formulados pelo Apelante não podem ser objeto de análise neste momento, visto que a controvérsia, até então, está limitada à necessidade do pagamento do ITCMD para a homologação da partilha em arrolamento sumário, é imperiosa a suspensão deste processo.

Com efeito, no julgamento de afetação dos Recursos Especiais (n.º 1.895.486/DF e n.º 1.869.526/DF), os Ministros da Primeira Seção do Superior Tribunal de Justiça, por unanimidade, determinaram a suspensão da tramitação, em todo o território nacional, de todos os processos pendentes, individuais ou coletivos, que versem sobre a questão.

Logo, suspendo o exame e julgamento deste Recurso de Apelação até que a controvérsia seja dirimida pelo STJ no
(TJ-MT 10063936820198110003 MT, Relator: CLARICE CLAUDINO DA SILVA, Data de Julgamento: 24/03/2022, Segunda Câmara de Direito Privado, Data de Publicação: 24/03/2022)

Confiram-se os apontamentos de outros Tribunais Pátrios:

“AGRAVO DE INSTRUMENTO. Insurgência contra decisão que determinou à inventariante comprovar o recolhimento do ITCMD, no prazo de 30 dias e, em não havendo o recolhimento, aguardar-se provocação em arquivo, em cumprimento à comunicação do Superior Tribunal de Justiça da afetação dos Recursos Especiais n. 1.896.526/DF e n. 1.895.486/DF. Pedido de que o imposto seja recolhido pela via administrativa e após o trânsito em julgado da sentença que homologar a partilha. Incidência do Tema 1074 do C. STJ, com determinação de suspensão do processamento de todos os processos pendentes, individuais ou coletivos, que versem acerca da questão delimitada.
Questão que só poderá ser analisada se constar nos autos certidão de isenção do ITCMD junto ao posto fiscal ou após o deslinde da controvérsia pelo C. Tribunal da Cidadania. Recurso a que se nega provimento, com observação”
. (TJ-SP - AI: 21119617720218260000 SP 2111961-77.2021.8.26.0000, Relator: José Rubens Queiroz Gomes, Data de Julgamento: 18/06/2021, 7ª Câmara de Direito Privado, Data de Publicação: 18/06/2021)

“Agravo de Instrumento – arrolamento - Decisão que determinou a suspensão do processo, em razão do
Tema 1074 do STJ
– Inconformismo dos agravantes que pleiteiam a homologação da partilha sem o prévio recolhimento do ITCMD – Não acolhimento –
Suspensão Geral que decorre de determinação processual - Juízo que facultou aos interessados, caso pretendam o prosseguimento do feito, o recolhimento imediato do tributo incidente à espécie
– precedentes desta Câmara – decisão mantida – Recurso não provido”. (TJ-SP - AI: 22310595620218260000 SP 2231059-56.2021.8.26.0000, Relator: Moreira Viegas, Data de Julgamento: 11/10/2021, 5ª Câmara de Direito Privado, Data de Publicação: 11/10/2021)

Diante disso, as demais questões suscitadas no presente recurso restam prejudicadas.

Ante o exposto,
DOU PROVIMENTO
ao recurso, para
ANULAR A SENTENÇA
, e determinar que os autos sejam devolvidos ao juízo de primeiro grau para que, após o julgamento do Recurso Especial Repetitivo de n.º 1.896.526-DF que versa sobre o “Tema de n.º 1.074”, seja proferida nova decisão, ou se, antes disso, constar nos autos certidão de isenção do ITCMD.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 13/04/2022